Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736393-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SIND TRAB EMPRESAS DE RADIODIFUSAO E TELEV EST S PAULO RECORRIDO: FEDERACAO INTERESTADUAL TRAB EMPRESAS RADIODIFUSAO E TV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o sindicato réu ao pagamento de mensalidades associativas devidas desde março de 2018, na importância inicialmente calculada em R$112.698,00 (cento e doze mil seiscentos e noventa e oito reais). 3. Nos termos do art. 476 do CC, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 4. Para a caracterização da exceção de contrato não cumprido, necessário que o inadimplemento seja substancial e apto a causar desproporcionalidade na sinalagma (vínculo de reciprocidade) firmada entre as partes. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Não é possível concluir que haja equivalência e proporcionalidade entre o dever de pagar a contribuição sindical, obrigação principal das entidades associadas, com a obrigação de prestar contas e realizar a previsão orçamentária por parte da Federação, estas obrigações acessórias. As alegadas irregularidades na administração da Federação autora, dentre as quais se incluem as irregularidades contábeis, devem ser sanadas por via administrativa ou demanda judicial própria, mas não são aptas a suspender os pagamentos devidos. 6. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) se mostra apto para corrigir monetariamente o valor da condenação, decorrente de inadimplemento contratual, visto que é utilizado para calcular as perdas do poder de compra causadas pelo fenômeno da inflação. Inclusive, o INPC é o índice adotado pelo TJDFT para calcular valores nas demandas judiciais entre particulares. 7. Os juros moratórios constituem consectário legal do inadimplemento (arts. 389, 395 e 407 do Código Civil), devendo, portanto, integrar o crédito objeto da lide. 8. A cláusula penal, por constituir pena convencional e acessória, deve estar prevista no instrumento contratual. No particular, não há previsão de incidência da pena no estatuto da Federação autora para caso de inadimplemento da mensalidade pelos sindicatos associados, de modo que sua cobrança deve ser afastada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 125 e 476, ambos do Código Civil e 787 do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca dos direitos e obrigações legais e estatutárias e dos fatos que ensejaram a suspensão do pagamento das mensalidades associativas. Articula que os pagamentos das mensalidades associativas foram suspensos até que a Federação recorrida cumprisse suas obrigações estatutárias. Afirma que “a obrigação de prestar contas e realizar a previsão orçamentária é obrigação principal na relação entre as partes e não apenas uma obrigação acessória. Portanto, passível, de suspender provisoriamente o pagamento das mensalidades associativas”. Sustenta, assim, exceção de contrato não cumprido, ao argumento de que o recorrido não poderia cobrar o pagamento das mensalidades sem antes cumprir o que era contratualmente cabível (previsão orçamentária e prestação de contas), nos termos das referidas normas. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 125 e 476, ambos do Código Civil e 787 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.538.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Além disso, o STJ já assentou que “Em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, um contratante não pode exigir que o outro cumpra a obrigação que lhe cabe sem antes adimplir a sua (art. 476 do CC/02). (...) A arguição da exceptio non adimpleti contractus exige que o inadimplemento seja substancial, relevante, a ponto de causar desproporcionalidade na sinalagma entabulada entre os contratantes” (REsp n. 1.907.391/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.528.353, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 02/08/2024. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028